Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE. NÃO COMPROVADA. ALIENAÇÃO EM PREJUÍZO À MEAÇÃO. CONFIGURADA. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. RESSARCIMENTO PELO PREÇO DE VENDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Não evidenciado o conluio entre os contratantes, não se pode reconhecer a simulação do negócio jurídico.
2. O registro da propriedade perante o órgão competente firma presunção de que o bem pertencia, de fato, à pessoa física, não integrando o acervo de bens da pessoa jurídica, cujo quadro societário ela compõe, integrando o bem, portanto, o montante partilhável do ex-casal, pois adquirido na constância da união.
3. Configurado o prejuízo à meação, o ressarcimento do valor obtido com a alienação de bem adquirido na constância da união estável é medida que se impõe.
4. Não demonstrada a simulação dos negócios jurídicos de compra e venda do bem, o ressarcimento do companheiro se dá pelo valor da última venda realizada e não pelo valor de mercado ou mesmo pelo preço consignado em contratos anteriores.
5. Mantém-se a base de cálculo utilizada pelo Magistrado (valor da condenação), se está em consonância com o disposto no art. 85, § 2o do CPC/2015, não havendo razão para alterá-la para o valor da causa.
6. Negou-se provimento aos apelos da requerente e do requerido.